Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Antiga fundação hospitalar do distrito federal. Legitimidade ativa. Ausência. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva promovido por servidor da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, buscando o pagamento de benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, reconhecido em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se os servidores da extinta Fundação Hospitalar do DF possuem legitimidade para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 contempla apenas os servidores civis da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da demanda coletiva.
4. A Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito privado, possuía autonomia administrativa e financeira à época dos fatos, não sendo incluída no polo passivo da ação coletiva, o que afasta a extensão da coisa julgada em relação aos seus servidores.
5. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para executar o título judicial.
6. Considerar os servidores da Fundação Hospitalar do DF como legítimos violaria os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, em conformidade com os artigos 503 a 506 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal não possui legitimidade para executar a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. 2. Somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual do título judicial formado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, 503, 506 e 924, I. Lei Distrital no 786/1994, arts. 1o e 3o. Decreto-Lei no 200/1967, arts. 4o, II, "d", e 5o, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024, DJE 3.10.2024.